Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002350-92.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA e outros
AGRAVADO:- BANCO CARGILL SA
Agravo de Instrumento n. 1002350-92.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, julgou procedente a impugnação ao crédito e determinou a exclusão dos créditos representados pelas cédulas de crédito à exportação no 1821/18 e 1894/19 da Relação de Credores.
Os agravantes alegam que a impugnação decorreu em razão de uma negociação com o agravado, na qual ele fez o compromisso de ser um credor-fomentador, com os devidos incentivos, o que não ocorreu.
Explicam que as Cédulas de Crédito à Exportação n. 1821/18 e 1894/19 foram garantidas por (i) penhor de bens infungíveis; e (ii) hipoteca sobre bens imóveis, tratando-se de direito real de garantia previsto no §5o do art. 49 da Lei 11.101/05.
Aduzem que a obrigação existente se deu sob o enfoque do penhor rural e da hipoteca (§5o, art. 49, LRF), de modo que o credor, ora Agravado, em evidente manobra para tentar excluir o seu crédito dos efeitos da recuperação judicial, buscou modificar o cenário existente, após o pedido de recuperação, por meio do registro da cessão fiduciária.
Asseguram que a exceção prevista no art. 49, §3o é aplicável apenas quando a garantia fiduciária foi constituída até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, marco temporal a ser considerado para definir quais são os créditos sujeitos ou não à recuperação, o que não ocorreu.
Pontuam que, na remota hipótese desta col. Câmara compreender de forma distinta, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, fato é que tratando-se de hipoteca de imóveis e penhor rural, a aplicação do art. 49, §5o, da Lei 11.101/05 é medida que realmente se faz necessária, restando indubitável a submissão do crédito à recuperação judicial, como detentor de garantia real.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que julgou procedente a impugnação ao crédito e determinou a exclusão dos créditos representados pelas cédulas de crédito à exportação no 1821/18 e 1894/19 da Relação de Credores.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator